Tribunal: TJMT
Processo: 0013788-16.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013788-16.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KENNDERSON OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 016.944.691-31 (APELANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA AQUELE INSERIDO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida estava na posse do acusado e foi jogada na via pública momentos antes da abordagem policial, não se pode falar em prolação de édito absolutório em seu favor.

Considerando que o substrato probatório evidencia nitidamente a finalidade mercantil da droga apreendida, inviável a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Kennderson Oliveira Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 13788-16.2016.811.0042, código 437408, que julgou procedente a ação penal para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como a pena pecuniária de 500 dias-multa.

Inconformado, o apelante ingressou com o presente recurso, ocasião em que sustentou a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição ou a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (pp. 257-267, Id. 31063994).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 277-283, opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consoante se depreende dos autos, no dia 25 de abril de 2016, numa via pública do bairro Jardim Eldorado, o apelante trazia consigo um invólucro contendo 18 trouxinhas de cocaína, cujo produto era destinado à traficância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e, após a regular instrução processual, foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, e foi-lhe imposta a pena privativa de liberdade final de 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e a reprimenda pecuniária de 500 dias-multa.

Insatisfeito, o acusado manejou o presente recurso, ocasião em que sustentou a inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório, de modo que seria premente a reforma da sentença para que fosse absolvido da imputação contra si formulada ou, ao menos, desclassificado o tipo penal para aquele inserto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Tecida esta breve síntese processual, passo a apreciar os pedidos recursais.

Diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, entendo não haver duvida de que o apelante realmente praticou o delito que lhe foi imputado, portanto é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustenta a absolvição por ausência de provas.

Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo narraram com riqueza de detalhes o modo como ocorreu a ação delitiva e as diligências que culminaram da localização da droga, permitindo a conclusão segura de que o produto pertencia ao recorrente e era destinado ao tráfico, consoante se infere dos depoimentos transcritos na sentença, que tomo a liberdade de reproduzir. Veja-se:

“...Que, na verdade ‘a gente’ recebeu uma denúncia que o pessoal ‘tava’ traficando naquela rua (...) Que
[o local da denúncia é]
próximo ao ‘Bar dos Haitianos’, foi quando ‘a gente’ entrou com a viatura na rua, eles começaram a correr, eram quatro indivíduos, começaram a correr, ‘a gente’ conseguiu abordar dois; Que nos conseguimos avistar o Kennderson jogar um invólucro ao chão, fizemos a abordagem e após a abordagem nos encontramos com ele R$ 50,00 (...) Que fomos averiguar o que ele chegou ao solo (...); Que constatamos que eram 18 porçoões de substância análoga a cocaína (...); Que [estava as] 18 porções ‘emboladas’ por uma outra sacola maior (...); Que [a droga] ‘tava’ com ele, ele só dispensou [no chão] (...); Que tinha o Dauwan [junto com o Kennderson] (...); Que [o Dauwan] foi revistado também, mas nada foi encontrado (...); Que eu e o outro comandante [vimos ele dispensar a droga] (...); Que tinha [mais pessoas], mas correu (...); Que só ele que jogou [a droga] (...); Que não ‘deu’ ‘pra’ ver [se tinha alguém usando droga], porque eles correram (...); Que [a denúncia que chegou] era de trafico, de uso não, era trafico (...); Que ali é local complicado, é tráfico 24h ali, ‘a gente’ tenta conter aquela região ali, mas é complicado (...); Que [o local é chamado de ‘Bar dos Haitianos’] porque uma grande comunidade de haitianos estão morando naquela região, e eles adotaram aquele bar como deles (...); Que é um ponto de encontro dos haitianos (...); Que não chegou essa informação que eles [os haitianos], utilizam droga ‘pra’ nós, ainda não chegou essa informação (...); Que não [conhecia o Kennderson] (...); Que só o condutor da ocorrência [que conhecia o Kennderson] (...); Que já conhecia, porque tinha várias pessoas denunciando ele por trafico de drogas, por roubo também (...); Que não [sabia que ele tinha processo por roubo] (...); Que não perguntei [se ele já tinha processo] (...); Que não sei onde é a casa dele não (...); Que ele não estava no bar, ele estava próximo (...); Que [o Kennderson estava] junto com o pessoal que correram também, os quatros correram também (...); Que [ele correu] porque viu a viatura (...); Que quando ele viu a viatura, todos eles correram, ‘a gente’ conseguiu ir atrás dele e abordar (...); Que a intenção era pegar todo mundo, mas é difícil, tem que escolher alguém ‘pra’ abordar (...); Que ‘a gente’ escolheu, porque viu ele jogando [a droga] (...); Que [que na data da ocorrência éramos em] três (...); Que [os outros policiais são] cabo Toledo e o soldado Rondon (...); Que passo direto ali [na região], não tem tempo determinado, porque ‘a gente’ é uma unidade especializada atendendo em vários bairros, sou do grupo de apoio e ‘a gente’ sempre faz ronda por lá e sempre tem denuncia de tráfico de droga (...); Que tinha [denuncias que o Kennderson traficava na região] (...); Que a denúncia era de transeuntes na rua (...); Que [no dia do fato] todos correram, só deu ‘pra’ abordar os dois (...); Que ‘a gente’ abordou quem ‘a gente’ conseguiu, eram quatro, todos eles correram, ‘a gente’ conseguiu abordar os dois, ‘a gente’ foi nos dois, porque observamos ele jogar o involucro ao solo (...); Que sim [entrevistei o Dauwan] (...); Que [o Dauwan] falou que não tem nada a ver com essa situação, mas ele ‘tava’ junto, ‘a gente’ não sabe qual é o teor da participação dele na vendada substancia (...); Que não [o Dauwan não falou que era usuário] (...); Que não [o Kennderson não falou que era usuário] (...); Que não vi nem irmão e nem tio, só sei que os quatro que estavam correndo (...); Que eles correram, colocaram a mão ao solo, e a denuncia não só o trafico de droga, masque tinha uma pessoa armada no local junto com eles (...); Que como ele colocou a mão no solo, ‘a gente’ utilizou de munição de antimotim, em direção ao solo, para tentar inibir a ação deles (...); Que não tenho nenhum grau de conhecimento em relação a família dele, portanto não sei é irmão, parente, primo ou tio (...); Que [no local] só tinha as quatro pessoas(...); Que isso é normal para todos que fazem trafico de drogas, sempre quer se livrar do flagrante, o que eles fazem, jogam ao solo, só que ‘a gente’ viu ele jogando ao solo (...); Que se eu tiver conhecimento [que policial implantou droga] eu dou a voz de prisão para o policial (...); Que não tenho conhecimento [de policial que implantou droga] (...); Que atualmente ‘a gente’ [eu e o cabo Toledo] não está fazendo ronda juntos, porque ele esta de férias (...); Que naquele local até agora eu não passei, porque estava de férias também (...); Que [o popular] passou pelo local e falou: ‘eu vi ele jogando uma coisa por ali’ (...); Que [o popular] falou que viu também [o Kennderson jogando a droga] e eu também vi (...); Que [o local] é bem iluminado (...); Que [o popular] não indicou, ele viu (...); Que ele falou: ‘jogou ali’, e eu falei ‘eu sei’ (...); Que eu não sei se ele ‘tava’ vendendo [a droga] ou se já vendeu esse valor de R$ 50,00 (...); Que ele ‘tava’ com R$ 50,00 no bolso, mas eu não lembro se era nota trocada ou não, agora se o R$ 50,00 caracteriza venda de droga, eu não posso informar (...); Que o que ‘a gente’ ficou sabendo é que ele possivelmente estaria envolvido em um assalto a um caminhão de frutas, mas tentamos entrar em contato com a vitima, ‘a gente’ não conseguiu (...)”
(Fernando Cesar de Oliveira, depoimento transcrito na sentença, pp. 215-217, Id. 31063958).

“...Que eu estava juntamente com a minha guarnição, na viatura, ao aproximarmos próximo ao ‘Bar dos Haitianos’, haviam quatro elementos juntos e ao avistar a guarnição, saíram correndo, quatro deles, sendo que um saiu correndo com a mão na cintura e os outros dois saíram correndo para um barraco abandonado, que é o Kennderson e o outro rapaz (...); Que no momento em que o Kennderson correu, ele já dispensou algo no chão, mas ele entrou em uma casa abandonada, quase em frente a casa dele mesmo (...); Que foi feita a abordagem dele [Kennderson] e no outro rapaz, posterior, eu verifiquei que no chão, ele havia abandonado um plástico branco e havia drogas nesse plástico, foi dado foi de prisão para os mesmos, e encaminhado para a delegacia (...); Que [foi encontrado] o invólucro e depois, no bolso dele, foi encontrado o dinheiro (...); Que [a quantidade] era mais de 10 ‘trouxinhas’ (...); Que, inclusive, naquele bairro tem um pessoal que é envolvido não somente com droga, mas também com roubo, assalto (...); Que [a casa] é abandona da, não tinha ninguém morando lá (...); Que [no dia do fato] eu que estava comandando a guarnição (...); Que no momento em que nos viramos a viatura haviam quatro elementos próximo a esquinada casa dele (...); Que os quatros saíram correndo, ele saiu correndo para o barraco abandonado, que estava em frente a casa dele, e os outros dois saíram correndo para o outro lado (...); Que [conseguiram abordar] ele [o Kennderson] e mais um (...); Que [a distancia da viatura das quatro pessoas era] de mais ou menos 20 metros quando a viatura virou a esquina (...); Que era noite [no momento da abordagem] (...); Que tinha poste, ‘tava’ bem iluminado (...); Que eu que vi [ele dispensando a droga] (...); Que foi eu que encontrei [o entorpecente] (...); Que [encontrei] com a ajuda da minha guarnição (...); Que [não houve ajuda] de pessoas normais não (...); Que foi eu que encontrei [o entorpecente] (...); Que ninguém indicou, pessoas apontavam que eles ‘tavam’ traficando ali (...); Que ‘a gente’ já havia recebido informações que ali que ocorria o tráfico de drogas naquela região (...); Que nos fomos com o intuito de aproximar o máximo possível, toda vez que chegar ali próximo, eles saiam correndo, como foi feito dessa outra vez (...); Que fomos justamente para fazer isso [para abordar essas pessoas], porque já havíamos recebido a denuncia, vários moradores já teriam indicado para nós que ali tinha o comércio de drogas (...); Que essa denúncia é feita em dias anteriores, são vários dias que ‘a gente’ recebe denúncia, e são feitas em dias anteriores (...); Que no momento quando ‘a gente’ coloca no boletim, ‘a gente’ esta fazendo rondas (...); Que essa denuncia não é de agora (...); Que ele tem uma outra passagem por tráfico [de drogas] (...); Que [essa outra passagem] não foi a minha guarnição que fez a prisão, que, normalmente, ali ocorre o tráfico de drogas naquela região, próximo a residência dele (...); Que ‘vê’ uma ocorrência datada 23/11/2016, [que ele] tem outra ocorrência de tráfico (...); Que [essa ocorrência] não deve estar nos autos (...); Que [as ‘trouxinhas’] estavam condicionadas em uma trouxa maior, um invólucro bem grande e nesse [invólucro grande] tinha ‘trouxinhas’ pequenas, não sei corretamente a quantidade (...); Que [próximo tinha] ‘Bar do Haitiano’, mais ‘pra’ baixo da casa dele (...); Que no momento em que ele foi preso, não só dele, mas dos parentes dele, foi de vir ‘pra’ cima da guarnição, falando que não tinha nada a ver com o ‘negócio’, que era a ‘gurizada’, falei: ‘não, eu verifiquei sim, no momento em que ele correu, ele dispensou isso ai’ (...); Que foi dada a voz de prisão, inclusive, um, não sei é irmão ou tio dele, tentou vir ‘pra cima’ da guarnição, eu autorizei o meu policial a fazer um disparo de antimotim, é uma munição não letal, ‘pra’ que nos pudéssemos sair do local, ‘pra’ que não viesse ‘pra cima’ da guarnição (...); Que foi ele [o Kennderson] e uma outra pessoa [presos] (...); Que não perguntei [se ele estaria realizando o tráfico de drogas], porque ele já estava meio tumultuado, só pegamos, colocamos dentro da viatura e encaminhamos direto para a delegacia (...); Que sim [encontrei dinheiro com ele] (...); Que ele não me disse nada [sobre o dinheiro], somente foi encontrado esse valor (...); Que não me recordo [o valor encontrado com o Kennderson]...”
(Pedro Jeferson Toledo, depoimento transcrito na sentença, pp. 217-218, Id. 31063958).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM ABSTRATO. VIA INADEQUADA. DECRETO CONDENATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALIDADE. (...) 3. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, é válido o decreto condenatório fundado no conteúdo de depoimento testemunhal prestado por policial envolvido na investigação pré-processual, mormente se associado a outras fontes probatórias existentes nos autos. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos”
(EDcl no AgRg no AREsp 1148457/ES, Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 06.2.2018).

"...É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório..."
(AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Min Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 27.3.2014).

Não obstante a clareza das provas acostadas ao feito, o recorrente, nas duas oportunidades em que foi interrogado, negou a prática do crime, afirmando não ter dispensado a droga, que na realidade foi “plantada” pelos policiais militares, que forjaram a sua prisão. Além disso, afirmou que somente correu porque estava fumando maconha no local quando a viatura se aproximou.

Em que pesa a negativa de autoria, extrai-se dos autos que a versão apresentada pelo recorrente não encontra respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual.

Sobre o tema, necessário aduzir que os militares afirmaram com clareza que o entorpecente foi jogado pelo recorrente logo que ele viu a viatura; que ele tentou fugir e que havia denúncia de que ele realmente traficava no local, não havendo como acreditar na versão de que a prisão foi “armada” pelos policiais militares, que teriam, inclusive, providenciado a droga para que fosse “plantada” na sua posse.

Ressalto que ao ser inquirido ainda em sede de inquérito policial (termo de interrogatório de pp. 19-20, Id. 31060473), o apelante afirmou que no momento da abordagem os policiais
“tiraram as trouxinhas de entorpecente do bolso”
, entretanto, em juízo (interrogatório contido no relatório de mídia de pp. 271-272, Id. 31063997), aduziu que
“não viu droga e nada”
no momento da abordagem,
“só no CISC que viu”,
cuja contradição fragiliza ainda mais a sua versão.

A testemunha
Deize Cândida Veiga
, arrolada pela defesa, aduziu não ter presenciado a prisão do recorrente, nada sabendo sobre os fatos, limitando-se a afirmar que ele trabalha e teria bom comportamento social, além de ter “ouvido dizer” que ele seria usuário de maconha (depoimento contido no relatório de mídia de pp. 271-272, Id. 31063997).

Por fim, a testemunha
Reginaldo Oliveira Lima
, tio do apelante, afirmou ter visto parte da abordagem, entretanto, aduziu não ter presenciado a prisão e nem o momento em que teria sido dispensada a droga, de modo que não acrescentou nada que pudesse afastar as provas da autoria delitiva (depoimento contido no relatório de mídia de pp. 271-272, Id. 31063997).

Nesse contexto, uma vez comprovada a natureza da substância entorpecente pelos laudos periciais constantes no feito e o fato de que ela pertencia ao apelante, inviável o acolhimento do pleito absolutório, restando, tão somente, a aferição do tipo penal incidente na hipótese dos autos, se “tráfico de drogas” ou “posse ilegal de droga para o consumo pessoal”.

Com efeito, insofismável decotar que a redação atribuída ao art. 28 da lei de drogas (uso de substância entorpecente) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida, sendo o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas transmite a certeza necessária acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, existindo elementos suficientes para a plena convicção de que tal produto era destinado ao fornecimento de terceiros, notadamente as denúncias anteriores de tráfico no local, bem como a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes (18 trouxinhas), devidamente embalada em porções individuais.

Ademais, embora a defesa tenha postulado a desclassificação do delito, verifico que em nenhum momento o acusado se declarou usuário da droga apreendida, pelo contrário, em todas as oportunidades em que foi ouvido declarou que usava apenas maconha, negando inclusive que a droga apreendida (cocaína) lhe pertencia.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente a quantidade do entorpecente, fracionado em pequenas porções, e as circunstâncias em que se deu a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020